Tribunal: TJMT
Processo: 1040021-26.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040021-26.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO - CPF: 853.613.301-59 (APELADO), H. F. B. - CPF: 047.454.051-03 (APELADO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO), GABRIELA RIZZIERI ZAQUE DE ROSSI - CPF: 054.551.521-14 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), WEBJET PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 05.730.375/0001-20 (APELANTE), RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO - CPF: 853.613.301-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:

H.
F.
B.

– menor impúber
e
, representados neste ato por
RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
CANCELAMENTO DE VOO
INTERNACIONAL
EM VIRTUDE DE EVENTO PANDÊMICO – RELAÇÃO CONSUMERISTA –
ALEGAÇÃO DE OFERTA DE NOVO VOO
–
DISPONIBILIDADE COM TRAJETO DIVERSO DO CONTRATADO AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR
–

DEMORA EXAGERADA E INJUSTIFICADA
PARA
REEMBOLSO DA PASSAGEM AÉREA NÃO USUFRUÍDA
– PRAZO PREVISTO NA LEI 14.034/2020 NÃO OBSERVADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA DE TRANSPORTE
AÉREO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –

REITERADAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO CASO NA VIA ADMINISTRATIVA
–

VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA –
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a reconhecida gravidade da pandemia causada pelo COVID-19, que gerou severas consequências sociais e econômicas no mundo todo - notadamente em relação às empresas do setor aéreo - não se pode olvidar da responsabilidade objetiva das empresas que comercializaram e lucraram com a venda de viagens, sem se preocupar com o reembolsodos consumidores pelo cancelamento de passagens aéreas.

O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de
março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. (Art. 3ºdalei 14.034/2020).

A responsabilidade da empresa de transporte aéreo é objetiva, bastando a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço prestado de forma defeituosa para a caracterização do dever de indenizar.

4
.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
2
30566210
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

9
ª
Vara
de
Cível d
a Comarca de Cuiabá
- MT
, que nos autos d
e
Ação De Indenização Por Danos Morais

ajuizada
por
H.F.B.
– menor impúbere, representados neste ato por RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO
,

julgou procedente os

pedidos iniciais
, nos seguintes termos:

“
(...) No caso dos autos, a parte autora adquiriu passagens de ida e volta para Orlando/EUA, no entanto, em razão de estar acometida por COVID – 19, não pôde realizar a viagem, e que ao tentar a solução com a ré, não obteve a resposta a tempo e foi obrigada a cancelar a passagem.Relata que no dia 26/12/21, faltando apenas alguns dias para a data do seu voo, o Requerente e sua família tiveram que – contra as suas vontades – cancelar a viagem e requerer o estorno do que haviam pagado, uma vez que, não fazia o menor sentido eles terem comprado uma passagem com destino a Orlando/EUA e receber uma passagem com destino apenas a São Paulo. A requerida, por sua vez, defende que o cancelamento do voo contratado pela
parte autora não se deu por culpa da ré, mas, sim, em razão de força maior, qual seja a pandemia do COVID-19, que ensejou à readequação do itinerário, de modo a viabilizar o translado de maior número de passageiros.

(...)
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
a demandada a indenizar pelo prejuízo de ordem moral causados e, sabendo do caráter preventivo dessa condenação, que tem também a finalidade de impedir que tais práticas voltem a acontecer, fixo o valor da indenização, em R$ 7.000,00 (sete mil reais), importância que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.
(...)
” (grifo original)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ausência de
conduta ilícita
praticada.

Da ocorrência de força maior derivado de evento pandêmico.

Da inocorrência de danos morais
indenizáveis.

Alternativamente, p
ugna pela
redução do
quantum
arbitrado.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
230762667
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
e
, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
230566218
).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça, emitiu parecer
da lavra d
o
dout
o
Procurador
Paulo Ferreira Rocha
, opinando pelo desprovimento recursal,
e manutenção d
a sentença
vergastada
.
(ID nº
231502679
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO:

H.F.B.
– menor impúbere, representados neste ato por RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Preliminar arguida pela parte recorrida
.

1.2. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

É como voto.

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita praticada. Da ocorrência de força maior derivado de evento pandêmico.

Conforme relatado anteriormente
, extrai-se dos autos, que
H.F.B. –
menor impúbere
, representado neste ato por RAQUEL SALIES FERREIRA BUCCO
,
ajuiz
ou A
ção de
I
ndenização por
D
ano
s

M
ora
is
em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S.A
.,
alegando
, em síntese, que adquiri
ram
passage
ns
aérea
s
da empresa
recorren
te

em dezembro/2019.

Afirma a recorrida, que comprou voo com destino como origem a cidade de Cuiabá/MT e
destino
a cidade de Orlando nos Estados Unidos, saindo no dia 01/10/2020 e voltando no dia 15/10/2020.

Seguem afirmando,
que devido à pandemia de COVID-19, teve a sua viagem adiada para julho de 2021 e depois novamente para janeiro de 2022, mas
que a empres
a Gol
Linhas Aéreas,
alterou unilateralmente o voo diversas vezes, removendo o trecho internacional sem justificativa plausível.

Por outro lado, a
ré/apelante contestou os termos da petição inicial, refutando os argumentos
iniciais, afirmando para tanto, que
diante do cenário calamitoso que se instalou a nível mundial, em 20/03/2020, ou seja, evento pandêmico denominado COVID 19, e viu obrigada a cancelar as passagens com o destino da consumidora, ora recorrida.

Assevera que fora disponibilizado nova remarcação de voo, e, por fim, fora reembolsados os gastos materiais suportados
pela
consumidora
.

Afirma que no presente caso, não há que se falar em danos morais indenizáveis, ou, alternativamente, faz-se necessário reduzir o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de piso.

Intimadas as partes, para manifestarem interesse na produção de provas, pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na sequência sobreveio a sentença objeto do recurso.

Pois bem.

A presente demanda versa sobre atraso de voo nacional contratado para
23/12/2022
, ou seja, já sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o
art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.” (Incluído pela Lei nº 14.034, de 2020).

Dessa forma, para a condenação da apelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que o apelado faça prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor
, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

Nesse sentido
:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No casovertente, verifica-se quea parte Apelada solicitou a remarcação de voo, contudo, teve seu pedido indeferido sob o argumento de ter expirado saldo decorrente de cancelamento de viagem pelapandemiade Covid-19, sem observância do prazo legal.

Evidente o cometimento de ato ilícito pela parte Apelante, notadamente quanto ao não cumprimento dos comandos insertos na Lei n.14.034 de 2020,
s
endo assim, aplica-se
o artigo 3º da referida lei
, cujo caput, dita a regra sobre o reembolso de passagem aérea e prazo para cumprimento.

Vejamos o teor da referida lei:

Art. 3ºO reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março
de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

§ 1ºEm substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiros, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador,
em até 18 (dezoito) meses
, contados de seu recebimento. § 2ºSe houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiros, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3ºO consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previstos no caput deste artigo,sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito, perante o transportador, de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

Dessa forma,
percebe-se que o prazo fora injustificadamente extrapolado, pois a parte recorrente somente veio a disponibilizar os referidos valores somente em 01/03/2022, ou seja,
somente
após 2
6
(vinte e
seis
meses
), após a compra que se deu em dezembro/2019.

Noutro giro, extrai-se dos documentos acostados à petição inicial, que
a
empresa recorrente, quando das tratativas de fornecimento de nova passagem aérea disponibilizou oferta somente até o
destino
de
São Paulo
, e não até a cidade de Orlando - Estados Unidos.

Ora, tal conduta demonstra a total falta de zelo e desprestígio ao consumidor, pois, a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da
transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

Portanto,
resta configurada a falha na prestação d
os
serviço
s
, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186.
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
s
, como estabelece o artigo 14

do Código de Defesa do Consumidor
.

Senão vejamos:

Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

P
or consequência
dos motivos acima alinhavados, bem
como presente
o nexo causal entre a conduta ilícita da
empresa
apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelo autor, menor impúbere, que teve
o voo cancelado e não reembolsado no prazo previsto na
Lei n.14.034 de 2020
, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna

deste Sodalício
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO EM PERÍODO DE ALTA PANDÊMICA – LEI N. 14.034/2020 – DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE REACOMODAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL DEVIDO –
SENTENÇA REFORMADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.

A readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19 pode até justificar a alteração do voo, mas não exclui o dever da transportadora de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros.

(...)

Dessa forma, evidente a falha no serviço prestado pela companhia aérea com a ausência de reacomodação, de forma que configurado o dever de indenizar o abalo moral que, neste caso, é presumido e deve ser indenizado.

(N.U 1001393-85.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022)

Ademais, observo que a apelada/autora, buscou, reiteradamente, diversos meios para resolução do caso de forma administrativa, inclusive, com diversas reclamações administrativas, conforme observa-se dos
ID
nº’s

230566150
; 230566151; 230566152
.

Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente.

É que o valor de
R$
7
.000,00 (
sete
mil reais)
destinados a recompor os prejuízos morais
da

parte recorrida
,
para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Trago entendimento jurisprudencial
desta Egrégia Câmara:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – REMARCAÇÃO DE VOO – PANDEMIA DE COVID-19 - POSSIBILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

A Lei nº 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, prevê que na hipótese de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, no mesmo período e por força da pandemia, o prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor quando restarem impossibilitados de oferecer a remarcação dos serviços ou a disponibilização de crédito para utilização ou abatimento em outras compras e reservas disponibilizadas.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

(N.U 1002177-98.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e,
em
consonância com o parecer ministerial,

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-
se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento,
majoro
os honorários de sucumbência,
fixados
em desfavor da recor
rente
pelo Juízo de 1º Grau, para
o importe de
3.400,00 (três mil e quatrocentos reais)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024